Tribunal: TJDFT
Processo: 0737065-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte Executada objetivando a reforma da decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pela Exequente e revogou a decisão que reconheceu excesso de execução.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de preclusão sobre o pronunciamento de excesso de execução no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3.1. Não há preclusão da decisão que reconheceu excesso de execução na medida em que foi tempestivamente recorrida por embargos de declaração opostos pelo Exequente e que foram acolhidos para determinar a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial.
3.2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Exequente com base na concordância da Contadoria Judicial, ao entender que foram adotados os parâmetros de cálculo da sentença transitada em julgado, para a atualização do valor de R$ 229.066,95, desde 30/06/2014 com a aplicação do INPC na correção monetária e juros de mora no importe de 1% ao mês, e capitalizados mensalmente, com a apuração de 10% de honorários sucumbenciais ao final, além de ter acrescido os consectários do art. 523, § 1o, do CPC. Não verificados erros ou incongruências, a decisão agravada deverá ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 507.